Tribunal: TJSP
Processo: 1008392-07.2016.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000654423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008392-07.2016.8.26.0565/50002, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante FILOAUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, é embargado
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Embargos de Declaração n. 1008392-07.2016.8.26.0565/50002
Embargante: Filoauto Indústria e Comércio Ltda.
Embargada: General Motors do Brasil Ltda.
Voto n. 19.707
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Requisitos de
admissibilidade.
Preparo
não
regularizado.
Deserção. Recurso da ré não conhecido.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do
CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
5.130/5.145
dos
autos
n.
1008392-07.2016.8.26.0565, proferido por esta colenda Câmara e de
minha relatoria, pelo qual não foi conhecido o recurso da ré e negado
provimento ao recurso da autora.
Segundo o embargante, então ré apelante, a
Turma Julgadora foi “omissa” quanto à possibilidade de “pedido de justiça
gratuita a qualquer tempo”. Ao final, requer “sejam recebidos e acolhidos
os presentes Embargos de Declaração, para o fim de sanar a omissão
quanto à possibilidade de requerimento de gratuidade de justiça a
qualquer tempo”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio o conceito de “omissão” utilizado
pela embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo aos embargos de
declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos importantes
da causa, que possam influenciar no resultado do julgamento, não
constituindo “omissão, na definição da lei de regência, a apreciação das
questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à parte embargante”
(STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j. 06-11-1998, rel. Min.
Demócrito Reinaldo).
Com efeito, como se vê claramente do acórdão
embargado, a embargante, objetivando à obtenção da concessão da
gratuidade da justiça para se eximir do pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às quais foi condenada,
formula tese absolutamente temerária de “omissão” para rediscutir a
concessão da benesse, mesmo isso tendo constado expressamente do
acórdão (fls. 5.135):
“Na hipótese dos autos, conforme já relatado,
a ré não preparou seu recurso, requerendo a
concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Como se viu, o requerimento foi indeferido por
decisão
monocrática
e
teve
indeferimento
confirmado pelo órgão colegiado desta Câmara,
determinado o recolhimento do preparo. E, mesmo
após ter sido negado o efeito suspensivo ao Recurso
Especial interposto contra o acórdão, assim como
indeferida a tutela provisória requerida no Agravo
direcionado ao colendo Superior Tribunal de Justiça,
a ré permaneceu inerte, não efetuando até agora o
recolhimento do preparo de seu recurso de apelação”
Ora, evidentemente a embargante discorda da
decisão proferida pela Turma Julgadora, insurgindo-se contra os
fundamentos expostos no acórdão embargado e pretendendo rediscutir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
possibilidade de concessão do benefício, como se ela não tivesse optado,
aqui, por um recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço, a
embargante não tem interesse processual sobre o pedido.
Isso porque, como se sabe, a noção de interesse
em recorrer repousa sobre o “binômio 'utilidade' + 'necessidade':
utilidade 'da providência' judicial pleiteada, necessidade da 'via' que se
escolhe para obter essa providência. [...] de um lado, é preciso que o
recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de
um resultado a que corresponda situação 'mais vantajosa', do ponta de
vista 'prático', do que a emergente da decisão recorrida; de outro
lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal
vantagem” [grifei] (José Carlos Barbosa Moreira, “Comentários ao Código
de Processo Civil”, 11a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 297).
Em suma, o recurso deve, ao mesmo tempo, (i) ser
apto a gerar uma situação mais vantajosa para a recorrente e (ii) ser a via
mais adequada e eficaz para tanto.
Pois bem.
Na
espécie,
esses
requisitos
não
estão
preenchidos. Ora, a embargante pretende se eximir do pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a que foi
condenada por meio do pedido ora formulado.
Ocorre que “o benefício da assistência judiciária
gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage
para alcançar encargos processuais anteriores” (STJ, AgRgREsp n.
1.144.627, 5a Turma, j. 27-03-2012, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), ou
seja, “a concessão do benefício da assistência judiciário gratuita não
possui efeito retroativo” (STJ, AgRg-AREsp n. 48.841, 3a Turma, j.
18-10-2011, rel. Min. Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Logo, ainda que houvesse omissão no acórdão
recorrido e fosse o caso de concessão do benefício, ela não teria o condão
de eximir a embargante do referido ônus sucumbencial a ela imposto.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material. O que a embargante realmente pretende é,
por vias transversas, rediscutir a concessão do benefício da gratuidade da
justiça e modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso
sistema processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso,
aos quais deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello,
RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica